Tribunal: TJDFT
Processo: 0760995-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INDEVIDA. ETILÔMETRO. APROVADO PELO INMETRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas a nulidade de ato administrativo (auto de infração). Nas suas razões recursais, a parte autora afirma que não recebeu a devida notificação para apresentação de defesa prévia e que não há qualquer elemento probatório que demonstre que foi notificada da penalidade imposta em razão da infração de trânsito debatida. Discute sobre o etilômetro utilizado para testar o teor alcoólico e que não há nenhuma garantia ou precisão de detectar ou confirmar que ingeriu bebida alcoólica. Por fim, pugna pelo provimento recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas.
3. Na petição inicial, a parte autora não discute sobre a ausência do recebimento de notificação para apresentação de defesa prévia. Desta forma, a parte das razões recursais que discute tal tema não deve ser conhecida, dada a inovação recursal e a eventual possibilidade de julgamento com supressão de instância.
4. Nos termos da Resolução do CONTRAN n.o 432 de 23/1/2013, art. 4.o, inciso I, o etilômetro deve ter seu modelo aprovado pelo INMETRO. No caso em análise, o modelo foi descrito no auto de infração foi o LE5, da marca ALCOLIZER (ID 44734331), devidamente aprovado pelo INMETRO por meio da Portaria INMETRO/DIMEL/N.o 234, de 12 de dezembro de 2018.
5. Além disto, a infração prevista no art. 165-A cc. art. 277 é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez. Basta a mera recusa do condutor a se submeter ao teste do etilômetro, exame clínico ou pericial com o fim de constatar o teor de alcoolemia (REsp n. 1.720.060/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.)
6. Portanto, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que aplicou as penalidades do artigo 165-A do CTB em desfavor do autor diante de infração cometida no dia 20/05/2022.
7. Recurso da parte autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.